Tribunal: TJMT
Processo: 1007836-63.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1007836-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FLAVIO TAVARES GOIVINHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 81316498) interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 36893453):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM. Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT, quando se verificar que o ato que lhe fora atribuído e considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.” (MS 1007836-63.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 38656995 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 72718965).
Alega violação ao art. 1.022, I e III, do CPC, ao argumento de que, “ao contrario do que consta do acórdão, ainda está em vigor o ato administrativo, que suspendeu o prazo de validade do concurso público realizado pelo DETRAN, tendo em vista que o Estado de Mato Grosso está impedido de nomear os aprovados no concurso público, em questão (...)”
Verbera, ainda, ofensa ao art. 22, parágrafo único, IV, da Lei Complementar n. 101/2000, “uma vez que o Estado de Mato Grosso ultrapassou o limite previsto na referida Lei de Responsabilidade Fiscal, por isso, está impedido de contratar novos servidores públicos.”
Recurso tempestivo (Id. 81330959).
Pois bem.
Diante da ausência de pedido de efeito suspensivo no recurso, intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1007836-63.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: FLAVIO TAVARES GOIVINHO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (Id. 81319959), com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado de Mato Grosso, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo deste Sodalício, assim ementado (Id. 36893453):
“CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – IMPETRAÇÃO CONTRA O PRESIDENTE DO DETRAN/MT – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ACOLHIMENTO – EXCLUSÃO DA AÇÃO MANDAMENTAL – EXTINÇÃO DO WRIT, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO EM RELAÇÃO À AUTORIDADE IMPETRADA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM. Deve-se reconhecer a ilegitimidade passiva do Presidente do DETRAN/MT, quando se verificar que o ato que lhe fora atribuído e considerado coator – omissão de nomeação de candidato aprovado em cargo público – é privativo do Governador do Estado. O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso. Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.” (MS 1007836-63.2019.8.11.0000, DES. MARCIO VIDAL, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2020)
Os Embargos de Declaração de Id. 38656995 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 72718965).
Alega violação ao art. 37, IV, da CF, ao argumento de que “O Estado de Mato Grosso está legalmente impedido de realizar nomeações de candidatos. Estar legalmente impedido significa que o Estado de Mato Grosso não cumpriu com as determinações dos arts. 37 e 169 da CF/88, detalhadas na LRF, que por sua vez traz uma série de sanções para o caso de descumprimento dos limites de gastos nela estipulados, dentre as quais está o impedimento de novas nomeações.”
Especificamente em relação ao efeito suspensivo, diz que:
“Conforme autoriza o art. 1.029, §5o c/c art. 1.012, §4o, ambos do CPC/2015, o presente recurso deve ser recebido no efeito suspensivo. Isto porque, conforme exaustivamente demonstrado acima, está presente a probabilidade de provimento do recurso. Por outro lado, há risco de dano grave ou de difícil reparação em caso de manutenção da decisão, haja vista que as dezenas de liminares determinando a nomeação de candidatos causam impacto financeiro significativo.”
Recurso tempestivo (Id. 81330959).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não trouxe qualquer fundamento relacionado ao perigo da demora ou a probabilidade do direito, limitando-se a postular pelo recebimento do recurso com o efeito suspensivo.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
Note-se que a simples menção de que as nomeações trarão prejuízo ao Estado não são capazes de demonstrar o perigo da demora, até porque o concurso público foi realizado, com a respectiva previsão orçamentária dos custos de cada vaga.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência ante a ausência de fundamentação para tanto, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intimem-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 31 de março de 2021.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Presidente do Tribunal de Justiça.